Tribunal: TJPA
Processo: 0808900-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808900-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOEL SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Apreensão de expressiva quantidade de cocaína. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se contra decisão proferida em audiência de custódia que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão, a omissão quanto ao pedido de liberdade provisória anteriormente formulado e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente; (ii) verificar a ocorrência de eventual ilegalidade decorrente da ausência de apreciação específica do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa; (iii) examinar a alegada automaticidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva; e (iv) aferir a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de aproximadamente 1.062 g (um quilograma e sessenta e dois gramas) de cocaína, circunstância apta a evidenciar a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública.

4. Estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes na prova da materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

5. Mostra-se igualmente preenchida a hipótese autorizadora prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de delito cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão.

6. A posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, realizada em audiência de custódia e mediante decisão judicial, supera eventual insurgência relativa à ausência de manifestação específica sobre pedido anterior de liberdade provisória.

7.
Não se verifica a alegada automaticidade da conversão da prisão em flagrante, uma vez que a decisão foi proferida após a realização da audiência de custódia, com observância do contraditório e participação das partes.

8. As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não possuem aptidão, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da gravidade da conduta e do risco à ordem pública.

10. Inexistente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a intervenção excepcional pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem conhecida e denegada, mantida integralmente a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento: "1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, associada às circunstâncias concretas do fato, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em garantia da ordem pública. 2. A realização da audiência de custódia e a prolação de decisão fundamentada afastam a alegação de conversão automática da prisão em flagrante em prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 235.536/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/06/2026, DJe 16/06/2026; STJ, AgRg no RHC nº 230.279/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/06/2026, DJe 16/06/2026; Súmula nº 08 do TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e três dias e término aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOEL SILVA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, em razão da decisão proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0805984-98.2026.8.14.0051, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A decisão impugnada, lançada ao
id 172373764
(replicada no
id 35314560
), homologou o auto de prisão em flagrante por entender presentes os requisitos formais e a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, convertendo a custódia em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Em impetração, a defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo se limitado a invocar genericamente a garantia da ordem pública, sem indicar elementos individualizados aptos a demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema.

Alega que

houve omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de liberdade provisória previamente formulado pela defesa; que

a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de forma automática, em afronta aos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Esclarece que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita; e que mostram-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha em 10/04/2026 (
id 35378134
), em razão de meu afastamento funcional.

Instada a prestar informações, a 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém informou não deter mais competência sobre o feito, esclarecendo que os autos passaram à competência do Juízo das Garantias (
id 36434183
).

Posteriormente, o Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior apresentou informações (
id 36641853
), consignando, em síntese, que: o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2026, após diligências policiais realizadas a partir de informações de inteligência, ocasião em que foi apreendido aproximadamente 1.062 g (um quilo e sessenta e dois gramas) de cocaína; a audiência de custódia foi regularmente realizada em 31/03/2026, oportunidade em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva; o inquérito policial foi concluído em 27/04/2026; e o Ministério Público ofereceu denúncia em 19/05/2026, inexistindo excesso de prazo na tramitação processual.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa (
id 37194444
), manifestou-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem. Contudo,
caso não seja este o entendimento
, pugnou pela
concessão parcial da ordem
, apenas para que o juízo da ação penal já instaurada profira nova decisão devidamente fundamentada sobre a necessidade da prisão, mantida a segregação até a renovação do título.

É o relatório. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida em audiência de custódia que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva do paciente JOEL SILVA DE OLIVEIRA, investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão impugnada estaria desprovida de fundamentação concreta, por ter se limitado a invocar genericamente a garantia da ordem pública, além de alegar omissão quanto à apreciação do pedido de liberdade provisória anteriormente protocolizado, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 30/03/2026, após diligências realizadas por agentes da Polícia Militar, precedidas de informações oriundas do setor de inteligência, tendo sido localizada, em embarcação denominada "N/M Tavares", atracada no Terminal Rodoviário do Porto do D.E.R., na cidade de Santarém/PA, substância entorpecente posteriormente identificada como cocaína.

Consta, ainda, que a droga estava acondicionada em um tablete, envolvido em material plástico, cuja posse e chave de acesso ao compartimento onde se encontrava eram atribuídas ao paciente, sendo apreendidos aproximadamente
1.062 g (um quilo e sessenta e dois gramas) de cocaína.

A decisão proferida em audiência de custódia restou minimamente fundamentada
evidenciando elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar
do paciente.

Ademais, as informações encaminhadas pelo Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior revelam, de forma pormenorizada, a existência de circunstâncias concretas aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Conforme consignado pela autoridade informante,
o paciente foi preso transportando expressiva quantidade de cocaína
, substância de elevado potencial lesivo,
sendo a prisão resultado de ação policial previamente planejada e executada a partir de informações de inteligência
.

Além disso, as informações judiciais registram que o inquérito policial já foi concluído e que o Ministério Público ofereceu denúncia em 19/05/2026, demonstrando a regular tramitação processual.

Nessa perspectiva, a segregação cautelar encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe:

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

Da mesma forma, mostra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, haja vista tratar-se de delito cuja pena máxima supera quatro anos.

A propósito, a garantia da ordem pública resta evidenciada diante da gravidade concreta da conduta, extraída não da mera natureza abstrata do delito, mas do modus operandi empregado e da quantidade significativa da substância apreendida, circunstâncias que revelam potencial risco à coletividade e indicam periculosidade social apta a justificar a medida extrema.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, desde que analisadas conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto. Colaciono:

“Em relação ao crime de tráfico de drogas, entende esta Corte que as graves circunstâncias do flagrante, no caso, consubstanciadas na apreensão de elevada quantidade de droga
e munições, em contexto de associação criminosa para o
tráfico
intermunicipal de entorpecentes, com a exposição de criança à atividade criminosa,
denotam risco à ordem pública a justificar a prisão preventiva.
Precedentes.”
(AgRg no RHC n. 235.536/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2026, DJEN de 16/6/2026.)

No tocante à alegada omissão quanto ao pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, também não se verifica ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Isso porque a posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão judicial proferida em audiência de custódia, substitui a análise do pedido anteriormente formulado, tornando superada eventual insurgência quanto à ausência de manifestação específica sobre o requerimento defensivo.

Ademais, não há falar em automaticidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois
a segregação cautelar foi determinada após a realização da audiência de custódia, com a participação do Ministério Público e da defesa técnica, observando-se o devido processo legal.

Outrossim, em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, em 03/06/2026, o Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém manteve a prisão preventiva do paciente. Vejamos:

“(...) De início, a prova da materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2026.04.000335-QUI (ID nº 174297329 - Pág. 30) enquanto os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados pelos elementos informativos colhidos.

Assim, o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2026.04.000335-QUI (ID nº 174297329 - Pág. 30) e os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, são coesos e apontam para o custodiado como o autor do delito tendo em vista a localização do tablete.

Dessa forma, resta formado o fumus commissi delicti

Superada a análise acima, passo a verificar a existência do
periculum libertatis,
que está presente e fundamenta a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela natureza nociva da droga, mas também pela quantidade apreendida (1.062Kg (um quilograma e sessenta e dois gramas) de cocaína) , demonstra a periculosidade social do agente e o fundado receio de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

Além disso, o tráfico de drogas é um crime grave que afeta a saúde pública e fomenta a prática de outros delitos, sendo a manutenção da prisão uma medida necessária para interromper a atuação do agente e resguardar o meio social.

E é nesse sentido que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem decidido, senão vejamos:

(...) omissis

Ressalto que, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se insuficiente e inadequada para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOEL SILVA DE OLIVEIRA
(...)”

Igualmente, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possuem o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Nesse sentido, é a
Súmula nº 08
desta E. Corte de Justiça.

Outrossim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revela-se insuficiente e inadequada ao caso concreto, diante da gravidade das circunstâncias fáticas apuradas.

“É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando os elementos concretos demonstram elevada probabilidade de reiteração criminosa e risco à ordem pública.”
(AgRg no RHC n. 230.279/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2026, DJEN de 16/6/2026.)

Assim, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a excepcional intervenção desta Corte pela via estreita do habeas corpus, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da ordem e,
denego-a
, mantendo íntegra a prisão preventiva do paciente JOEL SILVA DE OLIVEIRA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2026